Tribunal: TCU
Processo: 027.298/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos pela Administração do Ministério Público Federal (MPF) e por Sandra Lima Rolim (CPF XXX.647.621-XX), ex-servidor(a) daquele órgão [peças 13 e 18], contra o Acórdão 3352/2020TCU2a Câmara (Rel. Min. AUGUSTO NARDES), prolatado na sessão de 2/4/2020.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Pedidos de Reexame interpostos pela Administração do Ministério Público Federal (MPF) e por Sandra Lima Rolim, ex-servidora daquele órgão, contra o Acórdão 3352/2020-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Augusto Nardes), o qual, entre outras medidas, considerou o ato de aposentadoria da ex-servidora ilegal e negou-lhe registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, parágrafo único, 33 e 48, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Consultoria Jurídica do TCU as informações necessárias ao acompanhamento dos processos de autos 1041687-08.2019.4.01.0000 e 1005757-89.2020.4.01.0000 (ambos em trâmite no TRF-1a Região), 1035883-44.2019.4.01.3400 (5a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal) e 104324075.2019.4.01.3400 (17a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal) e avaliação de eventuais repercussões concretas nestes autos administrativos de controle externo; e 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados, ressaltando que o Relatório e o Voto que a acompanham podem ser consultados no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, no dia seguinte ao de sua oficialização.